Tribunal: TJMT
Processo: 1012923-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012923-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ERENIL MEIRA DE ASSIS - CPF: 734.139.091-34 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIAS JÁ PACIFICADAS PELO STJ NO TEMA 1150. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e de incompetência da Justiça Estadual, em ação de reparação de danos materiais proposta por titular de conta vinculada ao Pasep.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao Pasep; e (ii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, considerando o envolvimento da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder por demandas relacionadas a falhas na prestação de serviço, saques indevidos ou desfalques em contas do Pasep.

Também restou decidido no mesmo precedente que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do CC, com termo inicial a partir da ciência do titular da conta quanto aos desfalques.

A competência para o julgamento da ação é da Justiça Estadual, uma vez que a responsabilidade por falhas na gestão da conta do Pasep recai sobre o Banco do Brasil S.A., e não sobre a União.

Os argumentos trazidos no agravo interno não afastam a aplicação do entendimento vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de saques indevidos ou desfalques em conta vinculada ao Pasep. 2. A competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual quando não há pedido de recomposição do saldo, mas apenas de ressarcimento por má gestão da conta."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra decisão monocrática deste relator que
negou provimento

ao recurso agravo de instrumento que interpôs.

Inconformado,
o agravante argumenta que conforme dispõe a
Lei Complementar no 8/1970
, e os
Decretos no 78.276/76 e no 4.751/2003
, atua unicamente como operador do Fundo PASEP, prestando serviços de administração das contas vinculadas, mas sem ingerência sobre os cálculos de correção monetária, incidência de juros ou definição de índices, os quais são de competência exclusiva do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à União Federal. Afirma que o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, especialmente após o julgamento do
Tema Repetitivo no 1.150/STJ
, reconhece a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para demandas dessa natureza. Apresenta vasta jurisprudência de Tribunais de Justiça de diversos Estados da Federação, destacando-se os acórdãos dos TJMG, TJMS, TJDFT, TJSE, TJTO, TJRS e TJBA, todos em uníssono no sentido de que o Banco do Brasil é mero prestador de serviço, desprovido de competência decisória quanto aos valores creditados ou devidos aos beneficiários do PASEP. Diante disso, requer, ao final, o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática, com o consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e extinção do feito sem resolução de mérito, além da declaração de incompetência da Justiça Estadual para processamento da demanda, com remessa à Justiça Federal.

Sem manifestação do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal em relação às matérias preliminares analisadas.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos da
ação de reparação de dano material
proposta por Erenil Meira de Assis,
em despacho saneador,

rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Inconformado, no seu recurso principal, defendeu a ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda, fundamentando na legislação de regência do PASEP (Lei Complementar no 8/1970 e Decretos no 78.276/76 e no 4.751/2003), que atribuem a gestão do fundo ao Conselho Diretor do PIS/PASEP, sendo o Banco apenas operador do sistema. Destaca, ainda, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento consolidado no Tema 1150, segundo o qual a União, representada pela Fazenda Nacional, detém a legitimidade para responder por eventuais diferenças de correção monetária das contas vinculadas ao PASEP. Ainda, alegou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar e julgar a matéria, por envolver interesse direto da União, cuja competência é exclusiva da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

O recurso foi desprovido monocraticamente (id. 285205858).

Agora em sede de agravo interno, reitera as razões.

Contudo, malgrado o inconformismo,
a questão quanto o termo prescricional aplicável, à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já
houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta,
na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que
em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”
. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”.
(RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves,

j. 18.09.24)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025